Tribunal: TJES
Processo: 5002752-13.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002752-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA
RECORRIDO: GREYCE JENNIFFER MARTINS MIRANDA LORIATO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002752-13.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA

RECORRIDO
: GREYCE JENNIFFER MARTINS MIRANDA LORIATO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. CRUZEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação proposta por Greyce Jeniffer Martins Miranda e Ícaro Loriato Rodrigues em face de Costa Cruzeiros Agencia Maritima e Turismo Ltda. Afirmam que contrataram um pacote de cruzeiro da empresa ré com suas duas filhas menores, de 4 e 1 ano de idade, em cabine quádrupla, solicitando acomodação próxima aos seus genitores e compartilhamento da mesa de jantar. Alegam que, durante a viagem, enfrentaram atraso no embarque e desembarque, acomodação inadequada para as crianças, alocação em mesas de jantar separadas dos genitores, longos tempos de espera para refeições e dificuldades no fornecimento de água. Em razão dos transtornos, os autores ajuizaram ação requerendo indenização por danos morais e materiais, alegando frustração das expectativas contratuais.

2.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 16.000,00 a título de danos morais e indeferiu os danos materiais. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia dos autos consiste em apurar se houve falha na prestação de serviço de transporte marítimo por parte da ré, de modo a configurar danos extrapatrimoniais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade da empresa ré é objetiva, conforme prevê o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que implica a obrigação de reparar os danos resultantes de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, desde que demonstrado o defeito do serviço.

5.
No caso dos autos, os transtornos alegados pelos autores, como o atraso no embarque e desembarque, a falta de acomodações adequadas para as crianças e o mau atendimento, foram devidamente comprovados pelas provas testemunhais e documentais juntadas aos autos. Neste caso, os fatos comprovados ultrapassam o mero aborrecimento, configurando ofensa aos direitos do consumidor, o que fundamenta o reconhecimento do dano moral. Não obstante, a jurisprudência pátria tem reconhecido que falhas em serviços de transporte de cruzeiro, como desorganização, mau atendimento e inadequações nas acomodações, caracterizam falhas na prestação de serviço e ensejam indenização por danos morais, sendo aplicável ao caso em tela.

6.
Destarte, o
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)